Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703269-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JULIANA RODRIGUES DA COSTA, ARTHUR RODRIGUES QUEIROZ, DÉBORA RODRIGUES CARRARO DE MENDONÇA, ÁNDRE RODRIGUES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. CAUSALIDADE. DE 10% A 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VALOR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC). 2. A condenação do Réu/Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais encontra respaldo na Súmula n. 303 do STJ, segundo a qual, em Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora, imóvel transferido a terceiro, mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. 4. O percentual mínimo dos honorários de sucumbência é de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo, é excepcionalíssima e só deve ocorrer quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, ou, ainda, o proveito econômico for irrisório, o que não é o caso dos autos. 6. Negou-se provimento ao apelo do Réu. Deu-se provimento ao apelo dos Autores. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Defende que não foi o insurgente quem deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ser invertido o ônus sucumbencial. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 3459610). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano conferido ao artigo 85, § 10, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: O Réu/Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, alega que não deve arcar com os honorários de sucumbência, pois foi induzido em erro nos autos de Execução do Título Extrajudicial, quando, em pesquisa ao ERIDF, constou o devedor MARLON FREIRE DE MEDEIROS na matrícula do imóvel como proprietário, juntamente com sua esposa, JULIANA RODRIGUES DA COSTA, ora Autora/Apelada, dando causa à constrição. Requer seja reformada a r. sentença para inverter o ônus da sucumbência. Sem razão o Réu. O apelo sustenta que o BANCO DO BRASIL S/A não teria dado causa à penhora do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, pois, após pesquisa aos sistemas informatizados deste Eg. Tribunal de Justiça verificou-se que o devedor da Execução no 0060107-26.2009.8.07.0001 aparecia como proprietário do referido bem. Logo, o Réu/Apelante não teria como saber que ele, na verdade, não possuía direitos sobre o imóvel, o que só foi demonstrado por meio dos documentos juntados nos autos dos Embargos de Terceiro. Tais argumentos não convencem. Em análise à escritura do imóvel, em ID 29522392, o devedor MARLON FREIRE DE MEDEIROS não aparece como proprietário/comprador. Sua menção é apenas como cônjuge da Sr. JULIANA RODRIGUES DA COSTA, ora Autora/Apelada. Verificada esta informação, caberia ao Credor, BANCO DO BRASIL S/A, ter cautela e buscar compreender a realidade dos fatos antes de requer a penhora do bem. Ademais, além de requerer a supracitada penhora, o Réu/Apelante, mesmo após o ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, devidamente instruído desde a Inicial e Emenda, insistiu em sua manutenção, tendo apresentado defesa. Note-se que a determinação para que a penhora seja desconstituída só foi obtida após a prolação da r. sentença. Em nenhum momento do processo o Réu/Apelante concorda que seja dada baixa na restrição do imóvel. A condenação do Réu/Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais encontra respaldo na Súmula n. 303 do STJ, segundo a qual, em Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (ID 33867019). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005